Tribunal: TJBA
Processo: 2002239-51.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002239-51.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: WENDEL DA CONCEICAO CUNHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDUTA NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu indulto ao apenado Wendel da Conceição Cunha, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade quanto à pena imposta na Ação Penal nº 0512546-17.2020.8.05.0001. O Parquet sustenta que o agravado, por descumprir condições do livramento condicional, não preenche o requisito subjetivo exigido, por suposta falta grave. A Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se o descumprimento das condições do livramento condicional configura falta grave capaz de impedir a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 9º, VIII, prevê a concessão do indulto a pessoas em livramento condicional com pena remanescente inferior a seis anos, desde que ausente falta grave reconhecida judicialmente nos 12 meses anteriores (art. 6º). 4. O descumprimento das condições do livramento condicional não se encontra no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal e possui regramento próprio nos arts. 86 e 87 do Código Penal, ensejando apenas a revogação do benefício, e não o reconhecimento de falta grave. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020) e de outros Tribunais reconhece que o descumprimento de condições do livramento condicional não constitui falta grave nem impede a concessão de indulto. 6. Assim, ausente falta grave homologada judicialmente e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do decreto, é legítima a concessão do benefício e consequente extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade do apenado. Tese de julgamento: “1. O descumprimento das condições do livramento condicional não configura falta grave, por ausência de previsão legal no art. 50 da Lei de Execução Penal. 2. A ausência de falta grave homologada judicialmente nos 12 meses anteriores à data de referência do Decreto nº 12.338/2024 autoriza a concessão do indulto.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 6º e 9º, VIII; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 50; Código Penal, arts. 86 e 87. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 843.487/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 814.602/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n° 2002239-51.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, sendo Agravante Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Wendel da Conceição Cunha. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, para manter a decisão vergastada, nos termos do voto.